Tribunal: TJMT
Processo: 0003172-15.2014.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003172-15.2014.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DIETER MATSCHINSKE - CPF: 002.895.261-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO – CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO AUTOR – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INÉRCIA CONFIGURADA – DESÍDIA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É cediço que, para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

Verifica-se que o apelante foi devidamente intimado, conforme se vê do aviso de recebimento colacionado às fls. 157 (id. 61366483), cuja correspondência respectiva foi entregue no seu endereço e recebida pelo preposto da instituição financeira.

Não obstante, a parte autora se manteve inerte, deixando de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo, conforme certificado ao id. 61366484 (fls. 158); circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, e, com isso, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, por sua vez, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Execução, ajuizada em face de Dieter Matschinske, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Neste momento, o banco agravante sustenta, em breve resumo, que não deixou de dar andamento do processo, uma vez que peticionou nos autos, porém ocorreu equívoco na materialização da peça, fato que demonstra que não tinha interesse em abandonar a causa.

Afirma que a simples falta de pagamento da guia de materialização não poderia ensejar o cancelamento do protocolo, porque incompatível com a sistemática do CPC, que privilegia a Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4o).

Sustenta a necessidade de intimação de seu patrono, com as advertências legais de extinção, vez que este último é que tem a capacidade de postular em juízo pelos interesses da Instituição Financeira.

Ao final, pugna pelo retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, por falta de triangulização processual (id. 66526485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Execução, ajuizada em face de
Dieter Matschinske
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, não assiste razão ao apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tal providência, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sido citada na ação, como ocorre na hipótese.

É cediço que, para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2.
Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la
. 3. O prequestionamento constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, que exige o pronunciamento judicial específico; é preciso que o Tribunal a quo tenha decidido a respeito do tema suscitado. 4. Não se aplica o teor da Súmula no 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag 1056801/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 29/06/2010)
(sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas,
sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ

quando não tenha sido promovida a citação do réu
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 356.270/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL – POSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA – RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1o, do CPC; (...) Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor. Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ” (STJ – 3a Turma – REsp 1094308/RJ – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 19/03/2009, DJe 30/03/2009).

(TJ/MT - Ap, 142558/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/05/2014, Data da publicação no DJE 26/05/2014)

No caso em apreço, verifica-se que a apelante foi devidamente intimada, conforme se vê do aviso de recebimento colacionado às fls. 157 (id. 61366483), cuja correspondência respectiva foi entregue no seu endereço e recebida pelo preposto da instituição financeira.

Não obstante, a parte autora se manteve inerte, deixando de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo, conforme certificado ao id. 61366484 (fls. 158); circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido na sentença combatida.

Impende ressaltar que, neste caso, é desnecessária a intimação do causídico para o cumprimento de seu mister, nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora,
sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

Como se não bastasse, a alegação de ocorrência de equívoco na materialização da peça processual, ante a falta de recolhimento da respectiva taxa, não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, uma vez que tal fato apenas reforça a constatação acerca da desídia do autor na condução do processo.

Ora, bastaria, ao autor, promover “novamente” sua juntada, quando pessoalmente intimado para promover o andamento do processo, SOB PENA DE EXTINÇÃO, o que inocorreu.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020